Tribunal: TJSP
Processo: 0015467-62.2007.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem econômica. Art. 1o, I, da Lei no 8.137/90. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Quanto ao mérito, pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução. Pena privativa de liberdade devidamente substituída por prestação de serviços à comunidade. Art. 44, §2o, do CP permite a escolha pelo

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem econômica. Art. 1o, I, da Lei no 8.137/90. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Quanto ao mérito, pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução. Pena privativa de liberdade devidamente substituída por prestação de serviços à comunidade. Art. 44, §2o, do CP permite a escolha pelo magistrado. Preliminar afastada e recurso não provido. Sentença mantida.